Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. PERDA DE CONTATO COM O CLIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CANCELAMENTO/ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 300 DO CODEX. TUTELA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE COM 30 DIAS DE ANTECÊNCIA. NATUREZA EMERGENCIAL DO PEDIDO. ÓBICE AO COMPARECIMENTO DOS ADVOGADOS EM AUDIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso fundado em tese não apreciada pelo Juízo de origem configura inovação recursal, que obsta a admissão do recurso diante da vedação à supressão de instância e da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Mostra-se, assim, inviável o conhecimento do recurso quando a parte recorrente posterga para a segunda instância a exposição pormenorizada das razões de sua discordância, antes exposta de forma genérica.
2. Havendo, em virtude do requerimento de tutela de urgência, designação de audiência de justificação prévia sem a finalidade precípua de conciliação das partes, mostra-se inaplicável a disposição contida no artigo 334 do Código de Processo Civil, ou seja, não há a necessidade de se intimar a parte autora com antecedência mínima de 30 dias, devido à natureza emergencial do pleito.
3. Constituídos nos autos mais de um advogado, faz-se necessária a comprovação idônea do óbice de comparecimento por parte de todos os causídicos à audiência de justificação designada.
4. Não se tem por justificada a ausência de patronos em audiência quando a comprovação se restringe à designação, para o mesmo dia, de audiência em Juízo diverso, sem a indicação de seu horário.
5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, não provido.